Tribunal: CARF
Processo: 13896.004763/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EQUÍVOCO MATERIAL.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
RETROATIVIDADE BENIGNA. RECÁLCULO. MULTA MENOS GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004763/2008-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Embargante
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EQUÍVOCO MATERIAL.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECÁLCULO.
MULTA
MENOS
GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao
comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário
Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o
e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada
isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no
8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida;
para, saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE: “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, cancelar o crédito referente às competências
11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no
julgamento do processo dito principal no 13896.004752/2008-10. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento, com base no
art. 173, I, do CTN. Tocante às demais matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido
no referido processo principal”; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos de votos, i) cancelar o crédito referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são
anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento dos processos nos
13896.004752/2008-10 e 13896.004751/2008-75. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento, com base no art. 173, I, do CTN;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004763/2008-08
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

ii) com relação à competência 12/2003, manter, em parte, o crédito lançado e acompanhar o
resultado proferido no ii.1) no Acórdão no 2402-011.715, e dar-lhe provimento parcial,
cancelando o crédito correspondente às matérias cooperativa de trabalho e diferença de alíquota
SAT/GILRAT; e ii.2) no Acórdão no 2402-012.329, para manter tão somente o crédito referente
às diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade, que não foram retidas total ou
parcialmente, tocante aos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas
Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), apenas com relação a 8 levantamentos: RES, RET,
RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM e; iii) por fim, para que a multa aplicada seja recalculada
com base na retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Johnny Wilson Araujo.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão no 2402-011.723 (fls. 3256 a 3264), que deu parcial provimento ao recurso voluntário,
em decisão assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, cancelar o crédito
referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
13896.004752/2008-10. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo
Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento, com base no art. 173, I, do CTN. Tocante
às demais matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo
principal.
O recurso voluntário foi interposto do Acórdão (fls. 2.492 a 2.529) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.201.803-3 (fls. 2), por ter a empresa apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições devidas às
seguridade social, nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e §
4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (CFL 68). Esta decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DECLARAR
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
ARROLAMENTO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal (“Relação de Vínculos” e ”REPLEG”),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972).
SALÁRIO “IN NATURA”
Benefício concedido a determinadas pessoas (alta administração), sem apresentação dos
documentos e justificativas que possam afastar a caracterização da ocorrência da
concessão de salário sob a forma de “utilidades” (inciso I, artigo 28 da Lei 8.212/1.991).
Hipótese não enquadrável nas exceções do parágrafo nono do mesmo artigo 28', que
versa sobre as exclusões dos valores recebidos pelo empregado na vigência do contrato
de trabalho.
PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS DE TERCEIROS
Os pagamentos a empregados de terceiros, que mantêm vínculos comerciais com o
Contribuinte, devem ser considerados remuneração de contribuintes individuais, na
medida em tais dispêndios estão à prestação de serviços, seja na forma de divulgação de
produtos do Contribuinte ou mesmo na participação direta no incremento das vendas.
PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS
Nos termos do inciso I do artigo 28 da lei 8.212/1.991, a regra geral :é que todos os
valores pagos na vigência do contrato de trabalho integram a remuneração (exceto as
hipóteses expressamente enumeradas no parágrafo nono do mesmo artigo). O
Contribuinte não apresentou documentos ou elementos que possam afastar a aplicação
da regra geral, não obstante ter sido intimado para tanto.
PROTESTO PELA JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A produção de provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, submete-se às
regras dos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/ 1972. O Contribuinte, com a
Impugnação, deveria ter apresentado as cópias dos contratos de prestação de serviços e
de todos os demais documentos disponíveis relacionados com O objeto do lançamento,
especialmente os respectivos documentos fiscais e eventuais guias de recolhimento das
retenções. Não O fez, optando por alegações genéricas. Sujeita-se, por isso, à preclusão,
na medida em que não cumpriu as correspondentes condições legais, constantes das
letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 4°, assim como do parágrafo 5° do transcrito artigo
16.
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/07/2010 (fl. 2.532) e apresentou
recurso voluntário em 24/08/2010 (fls. 2.536 a 2.596). Na sessão de 1o/12/2021, os autos vieram
a julgamento e a Turma decidiu pelo sobrestamento do feito, até o retorno do processo
13896.004752/2008-10, cujo julgamento foi convertido em diligência (Resolução no 2402-
001.137 – fls. 3248 a 3253).
Os autos retornaram a julgamento e, na sessão de 10/07/2023, esta turma deu
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2402-011.723 (fls. 3256 a
3264).
A contribuinte opõe embargos de declaração (fls. 3276 a 3284), sob o fundamento
de omissões e um equívoco material: a) omissão quanto na parte dispositiva, quanto à
abrangência do resultado favorável obtido no Processo Administrativo principal n°
13896.004752/2008-10; (ii) contradição/erro material quanto à necessidade de observância do
resultado do Processo Administrativo principal n° 13896.004751/2008-75; e (iii) omissão
relativa à necessidade do recálculo da multa nos termos do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, em
conformidade com o disposto no art. 106 do CTN e com o instituto da Retroatividade Benigna.
O Despacho de Admissibilidade (fl. 3.308) admitiu com relação aos três pontos
mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os embargos são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
1. Vício de Omissão na parte dispositiva, quanto à abrangência do
resultado favorável obtido no Processo Administrativo principal n°
13896.004752/2008-10
A embargante sustenta o vício de omissão, sob o fundamento de que, apesar do
reconhecimento da necessidade de aplicação do “mesmo resultado” do processo principal n°
13896.004752/2008-10 ao presente caso, com a devida vênia, a parte dispositiva do acórdão ora
embargado foi omissa e restringiu a abrangência do resultado favorável obtido pela Embargante
naqueles autos, se compararmos com a ata de julgamento do processo 13896.004752/2008-10.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Conforme restou consignado nas razões do voto condutor do acórdão embargado,
o resultado do julgamento a ser proferido neste processo de obrigação acessória
(13896.004763/2008-08), deve acompanhar, em exatidão, ao resultado do julgamento proferido
nos processos 13896.004752/2008-10 e 13896.004751/2008-75.
Para sanar a omissão apontada, passo a tratar do Processo no 13896.004752/2008-
10.
Na sessão de 1o/12/2021, a turma converteu o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 2402-001.136, publicada em 29/12/2021:

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. (documento assinado
digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges deOliveira (Relatora), Denny
Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, GregórioRechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Após o cumprimento da diligência, os autos retornaram para julgamento e a turma
deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2402-011.715,
publicado em 10/10/2023, nos termos abaixo:

Numero do processo:13896.004752/2008-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 10 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003 PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer
ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88. A relação de vínculos contida
nos autos tem caráter apenas informativo e não implica na colocação dessas pessoas
físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do auto
de infração. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. Nos casos em que há
pagamento antecipado e ausência de prova de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial
da contagem do prazo decadencial do lançamento é a data do fato gerador, na forma do
§ 4o do art. 150 do CTN. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E
AO SAT/RAT. SÚMULA CARF No 2. Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da
lei tributária ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

CARF no 2 e do art. 62 do RICARF. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV,
LEI 8212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 595.838. TEMA 166 DA
REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL. O
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição prevista no
art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRÊMIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Os prêmios são considerados parcelas
salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem
caráter estritamente contra prestativo, por tal razão, integram o salário de contribuição
dada sua natureza remuneratória. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO
DE USO DE AUTOMÓVEIS. Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao
contribuinte individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza
de salário-utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da
contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos empregados ou
aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais. JUROS. TAXA
SELIC. A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída do lançamento. A
matéria está pacificada conforme o enunciado da Súmula CARF n°4.
Numero da decisão:2402-011.715
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado: (1) por unanimidade de votos: (i) rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento suscitada no recurso interposto; (ii) dar-lhe provimento parcial, cancelando
o crédito correspondente às matérias cooperativa de trabalho e diferença de alíquota
SAT/GILRAT; e (iii) negar-lhe provimento tocante às alegações acerca: do Relatório de
Vínculos; de incidência da taxa SELIC; das contribuições devidas ao SEBRAE e ao
INCRA; da contribuição incidente sobre os salários dos empregados expatriados; da
juntada de novas provas e da duplicidade de lançamentos; (2) por maioria de votos, dar-
lhe provimento parcial, nestes termos: (i) quanto à decadência, cancelar o crédito
correspondente à competência 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, com
fundamento no art. 150, § 4o, do CTN. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento. O conselheiro Diogo Cristian
Denny manifestou intenção em apresentar declaração de voto; (ii) quanto aos prêmios
concedidos aos segurados, cancelar o respectivo crédito constituído. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe
provimento; (3) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, cancelar o crédito
correspondente aos prêmios concedidos aos funcionários das empresas distribuidoras.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny, Rodrigo
Duarte Firmino e Jose Marcio Bittes, que negaram-lhe provimento; (4) tocante à cessão
de automóveis a segurados, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
interposto. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-
lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian
Denny. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Gregorio
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Assim, o julgamento do presente processo de obrigação acessória (Processo no
13896.004763/2008-08) deve observar o resultado do julgamento proferido no Processo no
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

896.004752/2008-10 e i) cancelar as contribuições lançadas até a competência 11/2003,
inclusive; ii) com relação à competência 12/2003, dar-lhe provimento parcial, cancelando o
crédito correspondente às matérias cooperativa de trabalho e diferença de alíquota
SAT/GILRAT.
Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para que este recurso voluntário seja parcialmente provido, nesse ponto, e constar:
i) o cancelamento das contribuições lançadas até a competência 11/2003, inclusive; ii) com
relação à competência 12/2003, acompanhar os exatos termos do Acórdão no 2402-011.715, e i)
cancelar as contribuições lançadas até a competência 11/2003, inclusive; ii) com relação à
competência 12/2003, dar-lhe provimento parcial, cancelando o crédito correspondente às
matérias cooperativa de trabalho e diferença de alíquota SAT/GILRAT.

2. Da contradição/erro material constante na parte dispositiva do
acórdão embargado: da necessidade de observância do resultado do
Processo Administrativo principal n° 13896.004751/2008-75.
De fato, tem razão a embargante quando afirma que o acórdão recorrido incorreu
em contradição/erro material, pois, “nas razões de decidir, elencou a necessidade de observância
do processo principal n° 13896.004751/2008-75, e na parte dispositiva, fez menção expressa
apenas ao processo principal n° 13896.004752/2008-10”.
Assim, para sanar o vício deve constar na parte dispositiva do acórdão embargado
que a decisão também deve observância ao Processo Administrativo principal n°
13896.004751/2008-75.
Na sessão de julgamentos de 1o/12/2021, foi julgado o recurso voluntário
interposto no processo 13896.004751/2008-75, ocasião em que a turma concluiu pelo parcial
provimento, nos termos a seguir do Acórdão no 2402-010.664, publicado em 03/01/2022, nos
seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da
efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou
seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação
jurídica processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de
lançamento de débito.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO
FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do
art. 150 do CTN.
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA
166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166. JUROS. TAXA SELIC. A aplicação dos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento. Tal matéria já está
pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
Numero da decisão:2402-010.664
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e acolher a
prejudicial de decadência da seguinte forma: (i) por maioria de votos, em reconhecer a
decadência em relação às competências 05/2003, 06/2003, 10/2003 e 11/2003,
cancelando-se o respectivo crédito tributário, sendo vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em
relação a essas competências, e (ii), por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, reconhecer a decadência em relação às competências 01/2003 a 04/2003 e
07/2003 a 09/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a essas competências e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para excluir da
competência 12/2003 a contribuição de 15% referente a prestação de serviço por
cooperativa de trabalho, nos termos do voto da relatora. (documento assinado
digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny
Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e acolher a prejudicial de decadência da seguinte forma: (i) por maioria de
votos, em reconhecer a decadência em relação às competências 05/2003, 06/2003,
10/2003 e 11/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário, sendo vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram a decadência em relação a essas competências, e (ii), por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, reconhecer a decadência em relação às competências 01/2003
a 04/2003 e 07/2003 a 09/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário. Vencidos
os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a essas
competências e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir da competência 12/2003 a contribuição de 15% referente a
prestação de serviço por cooperativa de trabalho, nos termos do voto da relatora.

A contribuinte opôs embargos de declaração do acórdão acima, que foram
acolhidos, nos termos do Acórdão no 2402-012.329, proferido na sessão de 06/11/2023 e
publicado em 27/11/2023, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. VERIFICAÇÃO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015, cabem
embargos inominados quando o acórdão contiver inexatidão material devida a lapso
manifesto e sua correção deve ser feita mediante a prolação de um novo acórdão.
Numero da decisão: 2402-012.329
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos inominados admitidos, sem
efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando o lapso manifesto
neles apontado, registrar no acórdão recorrido a exclusão das competências 01/2003 a
11/2003, mantendo tão somente o crédito referente às diferenças de contribuições
apuradas na Contabilidade, que não foram retidas total ou parcialmente, tocante aos
Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de
serviços de 11% (onze por cento), na competência de 12/2003 apenas com relação a 8
levantamentos (e não 9, como constou no aresto embargado): RES, RET, RLU, RPA,
RPR, RSS, RVC e RVM. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz -
Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny,
Gregório Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo
Pinheiro e Wilderson Boto (suplente convocado).
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Assim, o julgamento do presente processo de obrigação acessória (Processo no
13896.004763/2008-08) deve observar o resultado do julgamento proferido no Processo no
13896.004751/2008-75 e i) cancelar as contribuições lançadas até a competência 11/2003,
inclusive; ii) com relação à competência 12/2003, manter tão somente o crédito referente às
diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade, que não foram retidas total ou
parcialmente, tocante aos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas
Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), apenas com relação a 8 levantamentos (e não 9,
como constou no aresto embargado): RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM.
Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para que este recurso voluntário seja parcialmente provido, nesse ponto, e constar:
i) o cancelamento das contribuições lançadas até a competência 11/2003, inclusive; ii) com
relação à competência 12/2003, acompanhar os exatos termos do Acórdão no 2402-012.329, e
manter tão somente o crédito referente às diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade,
que não foram retidas total ou parcialmente, tocante aos Prestadores de Serviços Pessoas
Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), apenas com
relação a 8 levantamentos: RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM.

3. Omissão relativa à necessidade do recálculo da multa nos termos do
art. 32-A da Lei no 8.212/91, em conformidade com o instituto da
retroatividade benigna.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.201.803-3 foi lavrado sob o fundamento de
que a contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
(CFL 68).
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Assim, tem razão a embargante quando alega a omissão do acordão quanto à
necessidade do recálculo da multa, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, em respeito à
retroatividade benigna, alegação essa que havia sido manifestação em recurso voluntário.
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores. No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas, em
decorrência de mudança na legislação pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Assim, devem ser atribuídos efeitos infringentes ao acórdão que deixa de apreciar
, de ofício, a possibilidade de recálculo da multa em atenção à retroatividade benigna. (Acórdão
2202-010.128, publicado em 27/07/2023).
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos, com
efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão e contradição
neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, cancelar o
crédito referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
13896.004752/2008-10. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino, que negaram-lhe provimento, com base no art. 173, I, do CTN. Tocante às demais
matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal”.
PARA:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, i) cancelar o
crédito referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento dos processos no 13896.004752/2008-10 e
13896.004751/2008-75; ii) com relação à competência 12/2003, manter, em parte, o crédito
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.628 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

lançado e acompanhar o resultado proferido no ii.1) no Acórdão no 2402-011.715, e dar-lhe
provimento parcial, cancelando o crédito correspondente às matérias cooperativa de trabalho e
diferença de alíquota SAT/GILRAT; e ii.2) no Acórdão no 2402-012.329, para manter tão
somente o crédito referente às diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade, que não
foram retidas total ou parcialmente, tocante aos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas
sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), apenas com relação a
8 levantamentos: RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC e RVM e; iii) por fim, para que a
multa aplicada seja recalculada com base na retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3326
DF CARF MF
Original